Tribunal: TJMT
Processo: 1041183-50.2020.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041183-50.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE MARINHO DE SOUZA - CPF: 006.065.831-22 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno n. 1041183-50.2020.8.11.0001

Origem: 5º
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Agravante:
Pedro Henrique Marinho de Souza

Agravada:
Vivo S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
23/08/2022

Ordem na pauta:
56

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O RECURSO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIÇOS DE TELEFONIA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - DANO MORAL
IN RE IPSA
– INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO SJT – DANOS MORAIS AFASTADOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa
”.

A existência de anotação de débito preexistente em nome da consumidora atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, afastando a condenação por danos morais.

A decisão agravada deve ser mantida, haja vista a ausência de fundamentos relevantes e suficientes para a sua alteração.

A manifesta inadmissibilidade do agravo interno resulta em condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por Pedro Henrique Marinho de Souza, com fulcro no art. 1.021 do CPC, em face da decisão da MM. Relatora, à época, que desproveu monocraticamente seu recurso, em ação movida em face da empresa Vivo S/A.

A agravante pleiteia reforma da decisão agravada e, por consequência, da sentença proferida nos autos, ao argumento que não se aplica ao presente caso os termos da Súmula 385 do SJT, pois a dívidas incluídas no rol dos maus pagadores nos valores de R$ 14,02 (quatorze reais e dois centavos) e R$ 13,19 (treze reais e dezenove centavos) pela empresa Energisa S/A, e tida como preexistente, está sendo discutida nos autos de n. 1023229-63.2021.811.0002.

Contrarrazões apresentadas no id.

125109854

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca da incidência, ou não, à hipótese destes autos dos termos da Súmula 385 do STJ, haja vista a preexistência de inscrição de dívida nos órgãos de proteção creditícia em nome da parte autora.

Da análise dos autos, observo que
não foi juntado qualquer contrato devidamente assinado pela empresa agravada ou, ainda, outros documentos que comprovem a contratação dos serviços pela agravante, de modo não há qualquer indício de existência de relação jurídica entre as partes, e, por consequência, da legitimidade do apontamento da dívida nos órgãos de proteção ao crédito.

Desse modo, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura
ato ilícito,
ex vi
dos artigos 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

Em relação à aplicação do referido verbete sumular, destaco que há negativação preexistente em nome da agravante efetuada pela Energisa S/A, com datas de 05/02/2018 e 06/03/2018, já que o débito objeto destes autos é datado de 09/01/2020.

Por sua vez, a
agravante defende que o aludido débito tido como preexistente é objeto de discussão nos autos n. 1029223-63.2021.8.11.0001, havendo fortes indícios de irregularidade.

Contudo, vê-se que ainda não fora proferida sentença no bojo do aludido processo, estando na fase conciliatória, e consequentemente, pendente de apreciação pelo juízo a quo.

Assim, diferentemente do que a agravante alega, não há qualquer prova robusta de que a aludida negativação preexistente é ilegítima, de modo que não experimenta qualquer prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição, não fazendo jus ao recebimento dos danos morais pretendidos, dada a incidência da Súmula 385 do STJ ao presente caso.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ante a sua manifesta improcedência,
condenando
a agravante ao pagamento de multa equivalente a 2% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.021,
§ 4º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022